Tribunal: TJDFT
Processo: 0816796-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP a pagar ao requerente a quantia de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a responsabilidade pela conservação e manutenção das vias públicas é do Distrito Federal, não cabendo à empresa pública atuar de ofício. Alega a ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que não há comprovação de que os danos decorreram do buraco indicado na inicial, sendo insuficientes as fotos e vídeos apresentados. Acrescenta que não houve qualquer solicitação de reparo via ouvidoria e que o requerente poderia ter evitado o acidente se estivesse atento à via. Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da NOVACAP ou, sucessivamente, a improcedência total dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a definição da legitimidade passiva da NOVACAP para responder por danos decorrentes de má conservação de via pública, bem como a análise da existência de nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e os prejuízos materiais alegados pelo requerente, a fim de verificar a responsabilidade civil pela indenização pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente narra que, ao transitar com seu veículo nas proximidades do Terminal Rodoviário de Samambaia Norte, no dia 30.11.2024, colidiu com um buraco de grandes proporções existente na via pública, desprovido de qualquer sinalização, o que resultou na danificação de um dos pneus do automóvel. Sustenta que arcou com despesas no valor de R$ 669,00 para substituição do pneu e realização de serviços de alinhamento e balanceamento. As requeridas, por sua vez, alegam que não possuem responsabilidade pelos danos, defendendo, de um lado, a ilegitimidade passiva da NOVACAP e, de outro, a inexistência de nexo causal entre o buraco apontado e os prejuízos suportados, sustentando, ainda, culpa exclusiva do condutor.
5. A NOVACAP é empresa pública que tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, além de dar manutenção às vias públicas (art. 1.o da Lei 5.861/72). Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, em razão da efetiva transferência de titularidade e execução do serviço à NOVACAP. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Precedentes desta Segunda Turma Recursal: Acórdãos 1396055 e 1780257.
6. A responsabilidade civil quanto a prestação de serviços público é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, tem-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a teoria da culpa do serviço, caracterizada pela deficiência na prestação do serviço que deveria ter sido realizado na forma adequada.
7. Na hipótese dos autos, o defeito na prestação do serviço restou configurado pelas fotografias e vídeos de IDs 73707579 e 73707580, os quais demonstram que os danos ao pneu do veículo da parte recorrida se deram em razão de buraco existente na via pública. Com efeito, o nexo causal entre o dano e a omissão estatal restou demonstrado.
8. Cumpre registrar, ainda, que não há como imputar a culpa exclusiva `a vítima, haja vista que, conforme o vídeo apresentado pelo recorrido no local do evento, se tratava de pista simples de mão dupla, e a extensão do buraco encontrava-se inserto na faixa do condutor, não sendo razoável exigir-lhe o desvio sem riscos de ocasionar outros acidentes.
9. Evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil, cumpre à parte recorrente o dever de reparar os danos materiais suportados pela parte recorrida, na forma estabelecida na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1396055, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 01.02.2022; Acórdão n. 1780257, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2023.